Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. ESTABELECIMENTO DE REGIMES INICIAIS DISTINTOS. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o réu, de forma livre, voluntária e consciente, desobedeceu aos comandos dos policiais, debatendo-se e dificultando a realização da busca pessoal, não procede o pedido de absolvição do crime de desobediência por ausência de elemento subjetivo do tipo.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável. No tocante ao crime de tráfico de drogas, deve ser mantido o patamar de aumento de pena em 1 ano por vetorial negativo, correspondente à fração de 1/10 entre o lapso da pena máxima e mínima, porquanto mais benéfico ao réu.
7. Sendo o réu reincidente específico, deve ser afastado o tráfico privilegiado. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a pena intermediária e também para afastar o benefício do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
8. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o do Código Penal).
9. In casu, a pena pecuniária guarda proporção com a corporal, devendo ser mantida na forma fixada na origem.
10. Recurso conhecido e desprovido.